Tribunal: STF
Processo: MS 39517
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Gonçalves Fernandes em face do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas.



    Alegou o impetrante ser candidato à vaga do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, tendo obtido nota 61 (sessenta e um). Afirmou que os últimos candidatos convocados para a segunda etapa do certame obtiveram nota 62 (sessenta e dois).



     Consignou que, pelo edital, o somatório das vagas disponíveis do Grupo 2 (1ª e 2ª Entrâncias) seria de 191 vagas (vacâncias). Disse que foram descontadas 10 (dez) vagas para portadores com deficiência e 24 (vinte e quatro) vagas para candidatos negros, restando 157 (cento e cinquenta e sete) vagas para o Grupo 2. Dessas vagas, 52 (cinquenta e duas) seriam de remoção e 104 (cento e quatro) para o “Provimento Grupo 2”.



    Defendeu que, à luz das regras do edital, “[a] quantidade de candidatos que deveriam figurar na lista de aprovados para participar da 2 prova (Prática/Escrita) marcada para o próximo dia 22 de outubro) seria de 104 candidatos/vaga x 12, o que totalizam 1248 (mil duzentos e quarenta e oito) candidatos” (grifo do autor). Aduziu, contudo, que a lista de aprovados contemplou apenas 1.201 (mil duzentos e um) candidatos, com a nota de corte 62 (sessenta e dois).



    Sustentou que há “um deficit de 47 (quarenta e sete candidatos) e que neste caso, seriam convocados todos os candidatos que obtiveram nota 61 (sessenta e um), que [seria] o caso deste impetrante”.



    Apontou ser vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros, bastando que o candidato cotista tenha alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência. Asseverou que, no caso, a nota mínima de candidatos ao provimento de ampla concorrência foi 62, de maneira que “só poderiam ser convocados para 2ª fase (prova escrita/prática) candidatos com notas iguais ou superiores a 50 (cinquenta)”. Anotou, contudo, que isso não foi observado no certame.



    Entendeu ser necessário o deferimento de medida urgente, pois “evidente o risco na demora de eventual decisão favorável”. Reiterou que a “aplicação da prova escrita prática está designada para o próximo dia 22 de outubro”. 



    Consignou que “até a presente data 05 de outubro de 2023 a empresa VUNESP, organizadora do concurso, não habilitou o campo para interpor recurso contra o resultado da prova objetiva (relação dos aprovados), cuja o prazo fatal é dia 06 de outubro de 2023”. 



    Mencionou que “a última habilitação disponibilizada para interpor recursos pela empresa organizadora VUNESP foi no último dia 31 de agosto de 2023 para interpor recurso contra o gabarito”. Registra que “não há como fazer qualquer tipo de recurso contra o resultado da lista dos aprovados, sendo que, os candidatos tem apenas 2 (dois) dias para o referido recurso e que, a prova escrita/prática está marcada para o próximo dia 21 e 22 de outubro de 2023”.



    Versou sobre a divulgação do Edital em 6/10/23 de convocação para prova escrita prática, a ser realizada em 21 e 22 de outubro de 2023, “SEM A POSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO DIA 0/10/2023 [sic] REFERENTE DA RELAÇÃO DOS APROVADOS PARA 2ª FASE (PROVA ESCRITA-PRÁTICA)”.



    Nesse contexto, articulou que a Comissão Organizadora teria descumprido os itens 10.3 e 10.7 do Edital. E asseverou o seguinte:



    “Ocorre que, com ato de Ilegalidade a Comissão organizadora do concurso bem como, a empresa VUNESP não oportunizou aos candidatos o direito de Recurso.



    Em razão da impossibilidade deste candidato protocolar o referido recurso, não teve outra alternativa, enviar um e-mail vunesp@vunesp.com.br com o referido recurso, bem como este candidato enviou um SEDEX no dia de ontem 06 de outubro de 2023 nos seguintes:



    Prezados Senhores, tendo em vista a divulgação do resultado da prova objetiva em 04 de outubro de 2023 (Editais 12/2023 e 13/2023), através deste venho requerer o Resultado da Prova Objetiva de Seleção acompanhada da cópia do cartão resposta do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE ALAGOAS Nº 01/2023, nos termos do artigo 5.5.4 do Edital que dispõe: ‘Os não habilitados poderão obter o resultado da Prova Objetiva de Seleção, mediante requerimento dirigido à Fundação VUNESP, por meio de SEDEX, postado até o prazo de 03 (três) dias úteis após sua divulgação’. Razão pela qual tendo em vista a proximidade da Aplicação Prática para o próximo dia 22 de outubro de 2023 ou seja daqui 17 dias. Solicito que enviem em caráter de urgência o resultado e cópia do cartão resposta para o seguintes e-mai(s): (...).



    Portanto, a Comissão organizadora entre o dia 04 e 06 de outubro, publicou a relação dos aprovados para segunda fase, publicou a convocação para prova escrita e prática para os dias 21 e 22 de outubro, publicou edital com conteúdo das questões da prova escrita e prática, em não, os cândidos o cumprimento do estabelecido no item 10. E 10.4.6 do Edital (Direito de Recurso), além do direito constitucional ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, diante das irregularidades apresentadas, é mister que o referido concurso seja suspenso até a retificação da relação dos candidatos aprovados, tendo em vista que, a 2ª Fase do Concurso (prova escrita prática) está marcada para o próximo dia 22 de outubro de 2023) ou seja exatos 17 dias”.



    Pediu o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao impetrado que proceda à suspensão da prova escrita/prática designada para o próximo dia 22 de outubro de 2023.



    Ao final, pediu a concessão da ordem, para, confirmando a liminar, declarar a nulidade do ato administrativo que divulgou relação os candidatos aprovados, determinar sua retificação para incluir todos os candidatos que obtiveram nota 61 e fazer constar da relação dos aprovados candidatos negros somente o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, conforme o art. 2º, § 3º, da Resolução do CNJ nº 516/23.



    Não havendo a suspensão da prova escrita/prática designada para o próximo dia 22 de outubro, pede que “determine ao referido Tribunal de Justiça de Alagoas na pessoa do Presidente da Comissão do Concurso que inclua e autorize este candidato a participar da 2º. Fase do certame (prova escrita/prática) com data para o próximo dia 21 e 22 de outubro de 2023 tendo em vista que, obteve nota 61”.



    Em 19 de dezembro de 2023, indeferi a liminar, em decisão assim fundamentada:



    O presente mandado de segurança foi protocolado no STF em 6/12/23, portanto em data posterior àquelas para as quais agendada a realização da “prova dissertativa” do certame cujos edital e atos da banca examinadora são objeto de questionamento, quais sejam, 21 e 22 de outubro de 2023.



    Entendo, dessa perspectiva, que não subsistem razões para a concessão da medida liminar pleiteada, de modo que a indefiro.



    Foram prestadas informações (E-doc. 34). 



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado :



    Mandado de Segurança. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Concurso Público. Delegatário de Serventia Extrajudicial. Candidato que pretende sua convocação para realização de prova escrita e prática, bem como a retificação da convocação dos candidatos negros, aplicando-se a nota de corte prevista no art. 2º, §3º, da Resolução CNJ nº 203/15. Pretensão prejudicada. Candidato que realizou a prova escrita e posteriormente foi excluído do concurso. Convocação de todos os candidatos negros habilitados na prova objetiva da seleção, sem estabelecimento de nota de corte ou cláusula de barreira, em observância ao art. 3º, § 1º-A, da Resolução CNJ Nº 81/09. Parecer pela prejudicialidade da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



 Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



  In casu, o ato apontado como coator foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária desta Suprema, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-10-2015). 



Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 3. Mandado de segurança não conhecido. (MS 33691, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27-09-2018).



 Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, o Presidente da Comissão do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas designado atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



      Com efeito, extrai-se do Comunicado 47/23 que o ora impetrante foi admitido a participar da realização da Prova Escrita e Prática no dia 22.10.2023, de forma facultativa e precária, ficando o prosseguimento do candidato (e dos demais participantes em situação análoga) no certame condicionado a decisão da Comissão de Concurso. Confira-se o teor do referido ato:



O Presidente da Comissão de Concurso para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, designado por meio da Portaria Conjunta nº 02 de 09 de abril de 2019 do C. CNJ, no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, conforme decisão proferida pela Presidência do C. CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0001488-14.2023.2.00.0000, considerando os questionamentos feitos por candidatos à organizadora do concurso, COMUNICA que, a fim de evitar prejuízos ao certame e aos candidatos, em virtude de eventual decisão administrativa ou judicial que modifique o alcance das disposições da Resolução nº 81/09 do C. CNJ, acerca da convocação proporcional de candidatos às etapas do concurso público, oportuniza aos candidatos abaixo elencados a realização da Prova Escrita e Prática, de forma facultativa e precária, ficando o prosseguimento desses candidatos no certame condicionado a decisão da Comissão de Concurso. A prova será realizada nas datas, horários e locais abaixo informados, devendo ser observadas todas as disposições do Edital do certame e do Edital nº 14/2023. 



 Confira-se, ainda, a propósito, as informações prestadas pelo Presidente da Comissão de Concurso para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas (E-Doc. 34):



    Todavia, forçoso reconhecer que a pretensão se encontra prejudicada, vez que além de ao candidato ter sido oportunizada a realização da prova, sanando a questão, o candidato foi posteriormente excluído do concurso. 



    Ademais, inexistentes as irregularidades apontadas nos atos do certame. Com efeito, ao impetrante foi permitida a realização da Prova Escrita e Prática aplicada no dia 22 de outubro de 2023, conforme Comunicado n° 47/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/10/23. 



    Isso porque, por meio do Edital n° 14/2023 houve a convocação para a Prova Escrita e Prática, realizada de acordo com o item 5.5.3 do Edital do certame, que prevê serão considerados habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática os candidatos que alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção em cada opção (cada grupo e cada critério) de inscrição, sendo de 08 (oito) candidatos por vaga para o Grupo 1, em ambos os critérios, e 12 (doze) candidatos por vaga para o Grupo 2, em ambos os critérios. 



    Não obstante, foi oportunizado aos candidatos alcançados por cálculo de proporção absoluta do número de vagas a realização, de forma facultativa e precária, da Prova Escrita e Prática, conforme Comunicado n° 47/2023, ficando o prosseguimento desses candidatos no certame condicionado a decisão da Comissão de Concurso. 



    Isso a fim de evitar prejuízos ao certame e aos candidatos, em virtude de eventual decisão administrativa ou judicial que modificasse o alcance das disposições da Resolução n° 81/09 do C. CNJ, acerca da convocação proporcional de candidatos às etapas do concurso público. 



    Ocorre que, posteriormente a aplicação das Provas Escrita e Pratica, o Plenário do C. CNJ, no julgamento da Consulta n°0006862-11.2023.2.0.0000, em 18/12/2023, estabeleceu interpretação ao art. 10-A da Resolução CNJ n° 81/09, fixando entendimento de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e pratica em concursos de delegações, em relação a ampla concorrência, deve ser o produto do cálculo entre o número de serventias extrajudiciais vagas previstas em edital — excluídas as serventias reservadas aos candidatos deficientes e negros, nos termos do art. 3°, §4°, da Resolução CNJ n° 81/09 — e o fator de multiplicação previsto em edital, que poderá ser de até 12 vezes o número de vagas, conforme julgado em anexo. Desse modo, assentou-se a regularidade do ato de convocação realizado no Edital n°14/2023, que aplicou a proporção de candidatos por vaga separadamente, de acordo com as vagas efetivas de cada lista, geral e de vagas reservadas, para a realização das Provas Escrita e Pratica. 



    Logo, reafirmada a regularidade da convocação realizada no certame, e considerando que aos candidatos abrangidos no Comunicado n° 47/2023 foi concedida oportunidade facultativa e precária para a realização das Provas Escrita e Pratica, a Comissão de Concurso deliberou por excluir do certame tais candidatos, nos termos do Comunicado n° 51/2024, em anexo. 



    Assim, no caso concreto, o impetrante foi excluído do certame, de modo que verificada a perda superveniente do interesse processual, a obstar o conhecimento de seu pedido. 



    Por fim, em observância ao principio da eventualidade e afim de prestar esclarecimentos acerca dos atos do concurso público, tem-se que foram convocados todos os candidatos negros habilitados na Prova Objetiva de Seleção, sem estabelecimento de nota de corte ou cláusula de barreira, em observância ao art. 3°, § 1°- A, da Resolução CNJ n° 81/09. De outro lado, inaplicável ao caso o disposto no art. 2°, § 3°, da Resolução CNJ n° 203/15, por ser matéria atinente aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura, hipóteses diversas do caso em comento, que versa sobre a outorga de delegações. 



Como se vê, a posterior exclusão do ora impetrante do certame teve como lastro a orientação firmada na Consulta n. 0006862-11-2023.2.0.0000, em 18/12/2023, firmada pelo CNJ, a qual lhe serviu de base, cuja ementa possui o seguinte teor: 



CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA. 1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações. 2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes. 3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas). 4. Consulta conhecida e respondida.



 Conforme consignado pelo Conselho Nacional de Justiça, “As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes”.



 Não há direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança, haja vista que o ato do CNJ, de cunho interpretativo, em sede de consulta, foi sobre o alcance de norma prevista na Resolução n. 81/2009 (art. 10-A, incluído pela Resolução n. 478, de 27.10.2022), já em vigor antes da publicação do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas nº 01/2023. 



 Sem razão, portanto, o impetrante, quanto à alegada violação a direito líquido e certo, porquanto o Comunicado n. 47/23 havia sido expedido em caráter precário, sendo inviável a impetração do mandamus para corrigir ou alterar a interpretação do CNJ acerca de seu ato normativo. Vale dizer: em última análise, o que se questiona é a própria incidência da norma em questão, a qual já estava em vigor quando da abertura do Edital n. 001/2023. Outrossim, não seria possível o manejo do writ para alterar a nota obtida pela impetrante, a fim de lhe garantir o direito ora pretendido, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. 



 Inexiste, na espécie, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha dos seguintes julgados desta Suprema Corte: 



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (MS 33527, Rel. para o acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25-04-2018).



Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais. 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 33539 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26-11-2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente